Tribunal: TJPA
Processo: 0002543-76.2016.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 C/C ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. TRÃFICO DE DROGAS E CORRUPÃÃO DE MENOR. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E REQUERIMENTO SUBSIDIÃRIO DE MANTER A APELANTE PRESA EM DOMICÃLIO. FALTA DE NECESSIDADE E ADEQUAÃÃO CORRELATOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA QUANTO Ã CONDENAÃÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990, POR RESTAR CONFIGURADO O JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. FALTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÃNCIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO Â§4Âº E CONSEQUENTE ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INSUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA, NO QUE ATINE Ã MULTA APLICADA NO ATO RECORRIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002543-76.2016.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: SANDRA FRANCO
ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO - OAB/PA Nº22.277
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 C/C ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE MANTER A APELANTE PRESA EM DOMICÍLIO. FALTA DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO CORRELATOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990, POR RESTAR CONFIGURADO O JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
NÃO RECONHECIMENTO. FALTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA, NO QUE ATINE À MULTA APLICADA NO ATO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, no que atine à multa aplicada no ato recorrido, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002543-76.2016.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: SANDRA FRANCO
ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO - OAB/PA Nº22.277
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sandra Franco, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Na petição inicial (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris:
Consta do anexo procedimento policial que no dia 14 de abril 2016, por volta de 17h00, o CB/PM LÚCIO MAURO DA LUZ BORGES estava fazendo ronda ostensiva, juntamente com sua guarnição, guando receberam uma denúncia anônima, via telefone interativo, de que a acusada SANDRA FRANCO, conhecida como "SANDRINHA", estava comercializando drogas em sua residência, e que esta escondia as drogas dentro do guarda-louça e do guarda-roupa.
Segundo as informações recebidas através da denúncia anônima, a acusada já havia com
ercializado drogas na sede do Coruj¿o, juntamente com o
adolescente DHEMERSON OLIVEIRA BRAGA.
Em seguida, a guarnição se deslocou até a residência da acusada, e encontrou o referido adolescente dentro da cozinha, o qual, ao avistar os policiais, empreendeu fuga pelo quintal, sem saber que a guarnição já havia cercado todo o local.
Enquanto corria, o adolescente tentou se desfazer de uma sacola pequena, e na oportunidade, o CB/PM Carlos Teles revistou a sacola e constatou que se tratava de duas pedras semelhantes a substância conhecida como ¿OXI¿.
Logo após, a guarnição pediu autorização à acusada para revistar sua residência, o que foi autorizado por esta, e na oportunidade, o CB/PM Eduardo encontrou no guarda-roupa da acusada, tesouras e sacolas supostamente usadas para embalar a droga, bem como, o CB/PM Costa encontrou no guarda-louça, 08 (oito) "trouxinhas de uma substância semelhante a paste base de cocaína, além de uma "trouxa" maior contendo uma substância que se assemelha a pasta base de cocaína conhecida como 1/25.
Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados e apreendidos no local: 06 (seis) carteiras de cigarro RECORD, 02 (dois) capacetes, (01) um kit de venda de semi-joias folheadas contendo 45 (quarenta e cinco) peças entre cordões,
brincos, pulseiras e anéis, além do montante de R$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) em notas variadas, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca LG, cor Branca, e o outro, da marca SAMSUNG, cor branco, e por fim, uma motocicleta HONDA TITAN 150, COR BRANCA, SEM PLACA.
Em seguida, a guarnição conduziu a acusada e o adolescente até a DEPOL, bem como, apresentou todos os objetos mencionados acima.
No seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o adolescente informou que reside juntamente com a acusada, uma vez que é namorado da mesma, alegando, ainda, que a droga encontrada no local era de sua propriedade.
Já a acusada, negou parcialmente os fatos, afirmando que não tinha conhecimento da droga que foi encontrada em sua residência, bem como, que embora esteja com relacionamento amoroso com o adolescente há aproximadamente 06 (seis) meses, não tinha conhecimento de que este era menor de idade.
Vale ressaltar que, em oitiva nesta PJ, o adolescente DHEMERSON afirmou que a droga encontrada no local, seria de propriedade da acusada, alegando, ainda, que esta é traficante de drogas.

Apresentada a defesa prévia, com reservas concernentes ao mérito para outro momento (fls. 12 a 14), houve o recebimento da peça acusatória (fls. 24 a 25).

Em audiência de instrução, ouviram-se a vítima do delito de corrupção de menor e 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou a apelante (fls. 54 a 60).

As partes ofereceram memoriais (fls. 66 a 70 e 87 a 92).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal disposta na denúncia, condenando a apelante, pela prática do delito disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, cada um na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e, pela conduta delitiva prevista no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão; totalizando a punição em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 93 a 98).

Sobreveio a apelação, com a faculdade disposta no artigo 600, §4º, o Código de Processo Penal (fl. 105).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 111).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 116 a 122):
I - Mantido direito de recorrer em liberdade:
II - Acolhida a preliminar para declarar a nulidade da sentença ora atacada, por restar configurado o julgamento extra petita;
III - Ultrapassada a tese de nulidade da sentença, requer no mérito, seja reformada a r. sentença, dando-se provimento ao seu recurso, para o fim de que seja a ré SANDRA FRANCO absolvida por insuficiência de provas, com a aplicação de um decreto salutar:
IV - Caso não seja esse os Vossos entendimentos e venham confirmar a condenação pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06 sejam observadas as atenuantes e afastada a majoração da pena base unicamente pela NATUREZA DO CRIME, fixando assim a pena base no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei de Drogas e consequentemente alterando o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista o instituto da Detração Penal;
V - Seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, fixando assim pena definitiva a baixo do mínimo legal previsto no tipo penal e consequentemente alterando o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista o instituto da Detração Penal,
VI - Por fim, ultrapassada as teses anteriores, requer o deferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que a ré foi condenada em regime inicial semiaberto e é genitora de duas crianças, sendo ainda a única responsável pelos cuidados dos menores, tudo em conformidade com o disposto no art. 117 inciso Ill da LEP.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 128 a 133).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 139 a 146).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 20 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida. Exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade e ao requerimento subsidiário de manter a apelante presa em domicílio, haja vista a falta de necessidade e adequação correlatos. Afinal, isso foi deferido no ato impugnado - inexiste mandado de prisão cautelar - e não é discutido pela presente via.

Ilustrativamente:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECONHECIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE O PACIENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE PELA VIA DO WRIT. PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126292. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
9. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, com base no novel inciso V do art. 318 do CPP, em razão de inexistir no caso mandado de prisão cautelar, devendo tal pleito ser submetido ao Juízo das Execuções para evitar supressão de instância.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.810/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

02 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990, POR RESTAR CONFIGURADO O JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O magistrado sentenciante não ultrapassou de seu dever de julgar, quando condenou o então apelante pelo crime disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, conquanto o Ministério Público, em seus memoriais (diferentemente na denúncia), tenha silenciado a respeito.

Versa o artigo 385 do Código de Processo Penal: ¿Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada¿.

Ao comentar a respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016):
Independência do juiz para julgar:
do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la.

Da jurisprudência, extraio:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim sendo, não há como reconhecer a nulidade suscitada no apelo.

03 - DA FALTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O laudo toxicológico definitivo atestou que o material encontrado na casa da apelante (substância pastosa de cor marrom, pesando um total de 7,219g, e substância petrificada de cor bege com o peso de 85,896g) consistia em benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida por ¿cocaína¿ (fls. 31 a 32).

Não há dúvidas, pois, da natureza deletéria do aludido entorpecente.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Improcedente, portanto, a tese de absolvição da apelante.

04 - DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º E DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.
PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
(...)
5. Importante consignar que "a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]" (HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).
6. Assim, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que a Corte a quo acrescentou fundamentos idôneos para manter a pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.
(...)
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1100922/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Porque oportuno, eis excertos da sentença (fls. 95 e 96, verso, a 97):
No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Auto de Apreensão acostado aos autos.
(...)
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006. 1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6) Circunstâncias do crime: em relação ao crime de tráfico de drogas, lhes são desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, desenvolvendo tolerância com o uso continuado e, em altas doses, provoca convulsões, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário; 7) Consequências do crime: são desconhecidas; 8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.
No tocante ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.
Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica a denunciada condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Apreendo que, na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, tão somente as circunstâncias do delito, levando em consideração a natureza do entorpecente em questão. Ora, segundo o artigo 42 da Lei 11.343/2006, esse fator é, especificamente, indicado como preponderante em relação àqueles. Logo, as motivações correlatas do juiz
a quo
não podem ser apontadas como errôneas.

A pena-base, no que tange à privativa de liberdade, encontra-se aplicada de modo razoável e proporcional.

De ofício, contudo, identifico a necessidade de colocar em patamar equânime a pecuniária. Logo, redimensiono esta para 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Para ratificar, eis precedente jurisprudencial sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Mantenho, ainda, o raciocínio do juiz
a quo
quanto às segunda e terceira fases da dosimetria, fixando, por conseguinte, a
pena definitiva da apelante, em relação ao tráfico de drogas, em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ressalto que o convencimento em torno da dedicação à atividade criminosa da apelante encontra-se, devidamente, motivado, ante o respaldo, no conjunto probatório, de que ela não traficava ocasionalmente (tanto que há assertiva testemunhal em torno de outras ¿denúncias anônimas¿ a respeito), associado ao teor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e à jurisprudência pátria.

Ilustrativamente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017).
3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, na medida em que o recorrente estaria envolvido em atividades criminosas. Cumpre registrar que com ele foram apreendidos 431 g de cocaína.
4. Ademais, "o Tribunal a quo assinalou, com base no exame das provas amealhadas aos autos, que as circunstâncias que envolviam o traslado do entorpecente, notadamente o histórico de viagens internacionais injustificadas, permitiam concluir que o réu integrava associação voltada ao comércio espúrio" (AgRg no AREsp 1.724.008/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 17/3/2021).
5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1817392/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Assim, consoante o artigo 69 do Código Penal, resulta a pena da apelante em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No mais, não há o que se alterar da sentença.

Não procedem, portanto, tais argumentos do apelo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, no que atine à multa aplicada no ato recorrido.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator